Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-87.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Na espécie, efetivamente comprovada a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (art. 129, §13o, do CP), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
2. Os depoimentos prestados por policiais militares, no exercício de suas funções, são revestidos pela presunção de legitimidade, especialmente quando estão em harmonia com as demais provas dos autos.
3. Na fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, devendo a verba arbitrada pela r. sentença ser minorada, quando considerada elevada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido